Tribunal: TJMT
Processo: 1000369-92.2021.8.11.0087
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000369-92.2021.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIO BORGES PEREIRA - CPF: 025.939.111-58 (EMBARGANTE), CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO - CPF: 031.953.301-80 (ADVOGADO), RAUL PASI DALMUT - CPF: 052.441.301-02 (ADVOGADO), JUELSON DO ESPIRITO SANTO BRANDAO - CPF: 266.005.011-20 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CUMULAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE RECUPERAR E INDENIZAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Élio Borges Pereira contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença condenatória em ação civil pública ambiental, impondo obrigação de recuperação de área degradada e indenização por danos materiais e morais coletivos, decorrentes de desmatamento não autorizado entre 2011 e 2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão recorrido no tocante à distribuição do ônus da prova quanto à possibilidade de recuperação ambiental, e se a cumulação das obrigações de fazer e indenizar seria juridicamente admissível.

III. Razões de decidir

3. Não configurada omissão, pois o acórdão analisou o tema do ônus probatório, esclarecendo que incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, incluindo a plena possibilidade de regeneração ambiental.

4. Inexistente contradição, pois a jurisprudência admite a cumulação da obrigação de reparar com a indenização, assegurando a reparação integral do dano ambiental, inclusive sob o princípio do poluidor-pagador.

5. Os embargos configuram mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não é cabível na via integrativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. É admissível à cumulação das obrigações de reparar o dano ambiental e indenizar, independentemente de eventual possibilidade técnica de recuperação integral da área degradada. 2. O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado incumbe ao réu, conforme art. 373, II, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, art. 373, II; Lei nº 6.938/1981, arts. 4º, VII, e 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 629; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022; TJMT, ED nº 11063/2011, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.02.2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de E
mbargos de Declaração
opostos por
Élio Borges Pereira
em face do
acórdão proferido em ID 292956863
, no bojo da
Ação Civil Pública nº 1000369-92.2021.8.11.0087
, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Na origem, o embargante foi condenado à obrigação de recuperar área degradada de 18,03 hectares de vegetação nativa em Área de Reserva Legal e 0,84 hectares fora da Reserva Legal, localizada na Fazenda Nossa Senhora da Paz, em Guarantã do Norte/MT, além do pagamento de indenização por danos materiais e danos morais coletivos, fixados em R$ 10.000,00, decorrentes de desmatamento realizado sem a devida autorização do órgão ambiental competente, entre os anos de 2011 e 2015.

O acórdão recorrido negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a possibilidade de cumulação das obrigações de fazer (recuperação ambiental) e de indenizar (danos materiais e morais coletivos), fundamentando-se no princípio da reparação integral e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente na Súmula 629.

Em suas razões de ID 295203870,
o embargante sustenta
omissão
do julgado por não ter apreciado tese expressamente deduzida no recurso de apelação, segundo a qual incumbiria à parte autora (Ministério Público) demonstrar, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, a impossibilidade de recuperação total da área degradada, como condição para a cumulação das condenações.

Alega, ainda,
contradição
no acórdão, uma vez que, ao mesmo tempo em que afirma não haver prova técnica apresentada pelo réu para comprovar a plena possibilidade de regeneração, cita jurisprudência que atribuiria ao autor o ônus de comprovar a irreversibilidade do dano ambiental para fins de fixação da indenização suplementar.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão, com manifestação expressa sobre a tese relativa ao ônus probatório, bem como eliminar a contradição apontada, conforme fundamentos apresentados.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões em ID
297530369
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, conforme relatado, os embargos foram opostos sob alegação de
omissão
acerca da distribuição do ônus da prova quanto à possibilidade de recuperação ambiental e de
contradição
interna na fundamentação do acórdão, especialmente no tocante à cumulação das obrigações de fazer e indenizar.

Em relação à apontada
omissão
, não se verifica a existência de vício.

Isso porque, o acórdão embargado analisou detidamente os argumentos apresentados pelo apelante, esclarecendo que a cumulação das obrigações de recuperar e indenizar encontra respaldo no ordenamento jurídico, na Súmula 629 do STJ e nos princípios do poluidor-pagador e da reparação integral.

De acordo com a sistemática do Código de Processo Civil, especialmente o artigo 373, inciso II, compete ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, incluindo eventual plena possibilidade de regeneração natural da área degradada.

Não há previsão legal que imponha ao autor o ônus de comprovar a irreversibilidade do dano como condição para a indenização suplementar, sobretudo em demandas ambientais, regidas pelo princípio
in dubio pro natura
.

Quanto à alegada
contradição
, igualmente não prospera.

O acórdão manteve entendimento consolidado de que a obrigação de indenizar pode coexistir com a obrigação de reparar, independentemente de eventual possibilidade técnica de recomposição ambiental.

Nesse contexto, o embargante confunde contradição interna (incompatibilidade lógica entre fundamentos) com mero inconformismo em relação ao resultado do julgamento, o que não se presta a ser sanado em sede de embargos de declaração.

Ademais, o julgado foi claro ao fundamentar que, mesmo que a área possa ser recuperada em tese, o dano ambiental apresenta dimensões múltiplas (imediata, intermediária e permanente), legitimando a fixação de indenização para garantir reparação integral e desestímulo a novas condutas ilícitas.

Por fim, cumpre destacar que a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Turma.

Logo, não há omissões, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados, mas mera tentativa de rediscussão do mérito, o que ultrapassa os limites do recurso integrativo, configurando-se, na espécie, mero inconformismo com o desfecho da decisão.

Assim, não vislumbro a existência dos vícios apontados que justifique o recurso interposto.

Nesse contexto, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar ainda que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão de ID 292956863.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025